Tribunal: TJBA
Processo: 8019417-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019417-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: LASSALES SANTOS REBOUCAS e outros (21) Advogado(s):MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS AMBIENTAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DANO DE ÂMBITO REGIONAL. ART. 93, II, DO CDC. COMPETÊNCIA DA CAPITAL DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória por danos ambientais, reconheceu a competência do juízo de Maragogipe para processar o feito. A ação foi ajuizada por pescadores e marisqueiros contra a Votorantim Energia Ltda., imputando à empresa danos ambientais decorrentes da construção e operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a competência para o julgamento da ação deve ser deslocada para a Justiça Federal, em razão da suposta participação da União no feito; (ii) definir se a competência territorial para o processamento da ação deve ser fixada no local do dano ou na capital do Estado, nos termos do art. 93 do CDC. III. Razões de decidir 3. No que concerne à alegação de competência da Justiça Federal, verifica-se que a lide não envolve diretamente a União, suas autarquias ou empresas públicas, mas apenas a concessionária de serviço público (Votorantim Energia Ltda.), em razão de danos ambientais supostamente causados pela operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo. 4. A circunstância de a ANEEL fiscalizar a atividade da concessionária não desloca a competência para a Justiça Federal, pois a controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da empresa pelos danos ambientais e não à validade da concessão ou à regulamentação federal do setor elétrico. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a competência da Justiça Federal apenas se verifica quando há efetivo interesse jurídico da União na demanda, o que não ocorre na hipótese dos autos. 6. Quanto à competência territorial, o art. 93 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às ações civis públicas ambientais por força do art. 21 da Lei nº 7.347/85, estabelece que, para danos de caráter regional ou nacional, a competência recai sobre a capital do Estado ou o Distrito Federal. 7. Da análise dos autos, verifica-se que os impactos ambientais alegados atingem diversas cidades (Maragogipe, Cachoeira, São Félix, Governador Mangabeira e regiões adjacentes), caracterizando-se como dano ambiental de âmbito regional. 8. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a competência para julgamento de ação civil pública ambiental de repercussão regional deve ser deslocada para a capital do Estado. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a competência da Justiça Federal e reconhecer a competência da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para o processamento e julgamento da ação originária. Tese de julgamento: "1. A fiscalização da atividade da concessionária de energia pela ANEEL não gera, por si só, interesse jurídico da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. A competência para julgamento de ação civil pública ambiental que envolva danos de repercussão regional deve ser fixada na capital do Estado, nos termos do art. 93, II, do CDC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CDC, art. 93; Lei nº 7.347/85, art. 21; CPC, art. 53, IV, 'a'. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1101057/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/04/2011; STJ, REsp 448.470/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/12/2009; STJ, AgRg no REsp 1.419.056/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11/09/2014. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8019417-11.2025.8.05.0000 em que são agravantes VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A E OUTROS e agravados LASSALES SANTOS REBOUÇAS E OUTROS . Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.